Tribunal: TJES
Processo: 5001316-82.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001316-82.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ANDREIA LOPES SILVESTRE e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que, nos Embargos de Terceiro apresentados por ANDREIA LOPES SILVESTRE E OUTROS (+2), homologou o reconhecimento do pedido autoral pelo apelante e, com base no princípio da causalidade, condenou as apeladas ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais. A exigibilidade foi suspensa em razão da rejeição à impugnação da assistência judiciária gratuita concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se as apeladas preenchem os requisitos para a manutenção da assistência judiciária gratuita; e (ii) analisar se a contratação de advogado particular e a alegação de posse de imóvel de valor considerável afastam a presunção relativa de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência apresentada pelas apeladas possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC/15, sendo suficiente para a concessão da assistência judiciária gratuita, salvo prova em contrário.

O ônus de comprovar a ausência de necessidade econômica das apeladas recai sobre o impugnante, nos termos do art. 373, II, do CPC/15.

No caso, o apelante não apresenta provas robustas que afastem a presunção de hipossuficiência, sendo insuficientes as alegações genéricas sobre a posse de imóvel de valor elevado e a contratação de advogado particular.

O §4º do art. 99 do CPC/15 expressamente dispõe que a assistência judiciária gratuita pode ser concedida mesmo em casos de contratação de advogado particular.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais reafirma a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, exigindo prova inequívoca para a revogação do benefício, o que não foi demonstrado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte possui presunção relativa de veracidade, cabendo ao impugnante o ônus de comprovar, por provas robustas, a inexistência dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos dos arts. 99, §3º, e 373, II, do CPC/15.

A contratação de advogado particular, por si só, não afasta a presunção de necessidade econômica e não impede a concessão do benefício, conforme o §4º do art. 99 do CPC/15.

Para a concessão da gratuidade basta a demonstração de que as custas processuais comprometeriam o sustento do requerente.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015
: arts. 99, §§ 3º e 4º; 373, II; 85, §11.

CF/1988
: art. 5º, inciso LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1653878/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18/05/2020.

STJ, AgInt no AREsp 1023791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16/03/2017.

TJES, Apelação Cível nº 0031338-96.2015.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 08/08/2022.

TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2055389-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Jacob Valente, j. 21/03/2023.

TJ-GO, Apelação Cível nº 0333311-39.2015.8.09.0168, Rel. Des. Fausto Moreira Diniz, j. 03/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO BRADESCO S/A

contra a sentença ID 9378470, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que nos Embargos de Terceiro apresentados por
ANDREIA LOPES SILVESTRE E OUTROS (+2),
homologou o reconhecimento do pedido autoral e, face ao princípio da causalidade, condenou as apeladas ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo, entretanto, a sua exigibilidade em razão da rejeição à impugnação à assistência judiciária gratuita
.

Em suas razões ID 9378472 o Banco apelante alega, em síntese, que as apeladas não demonstraram possuir os requisitos necessários para a concessão do benefício, pois não anexaram nenhum documento que comprove que são hipossuficientes, na forma da lei.

Aduz que as apeladas possuem renda comprovada e são proprietárias de imóvel de considerável valor, localizado em bairro nobre em Colatina/E, além de terem contratado advogado particular, o que afasta a presunção de hipossuficiência.

Nesses termos, pede a reforma do capítulo da sentença que manteve a assistência judiciária gratuita concedida às apeladas.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A discussão dos autos cinge-se à verificação da situação econômica das apeladas, com vistas à revogação da assistência judiciária gratuita concedida às mesmas e mantida pela sentença apelada.

Nos termos do art. 99 e §3º do CPC/15, o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condição de arcar com as despesas do processo.

E nesse sentido, tal afirmação traz a presunção
juris tantum
de que a parte que pleiteia tal benesse não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.

Contudo, sendo relativa a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência econômica, cabe
à parte adversa a prova de suficiência de rendimentos a ensejar a negativa do beneplácito.

E no caso dos autos, firmada a declaração de hipossuficiência,
concedida a gratuidade da justiça
e apresentada a impugnação pelo
Banco
apelante,
vê-se
que este não
se desincumbiu d
o ônus que lhe competia
(art. 373, II, CPC/15)
,

pois
de
ixou de
produzir prova robusta em sentido contrário
à hipossuficiência das apeladas
, não sendo
os argumentos expendidos nos autos
suficientes para afastar a presunção de necessidade, impondo-se a manutenção do benefício.

Além disso, o patrocínio da causa por advogado particular não tem o condão de infirmar a declaração apresentad
a e tampouco a concessão da benesse, consoante dispõe o §4º do art. 99 do CPC/15, que dispõe:
“A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”
.

Deste modo,
incumbia ao Banco

a
pelante trazer, com a
sua
impugnação
à concessão da gratuidade da justiça concedida às apeladas
, pelo menos um início de prova que demonstr
asse
que
as recorridas
possu
em
condições financeira
s
para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.

Contudo
sem alguma
prova nesse sentido, não compet
e
ao Judiciário arcar com ônus que é da parte.

Confira-se, nesses termos, a
jurisprudência
do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
Todavia,
o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica
. Precedentes
[...].
(STJ - AgInt no AREsp: 1653878 SP 2020/0017568-6, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 01/06/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PROVA DA CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO. ÔNUS DO IMPUGNANTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 7 E 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido
.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1023791 SP 2016/0304627-6, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 29/03/2017).

E ainda, a jurisprudência dos Tribunais Estaduais:

APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO RELATIVA AUSÊNCIA DE PROVAS DA POSSIBILIDADE FINANCEIRA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 - Consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastado pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [...]. (STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013).
2 -
Não há elementos que infirmem a presunção relativa de veracidade de que goza a declaração de hipossuficiência da recorrida. 3 - A mera contratação de advogado particular não se demonstra suficiente, por si só, a afastar a possibilidade da Assistência Judiciária Gratuita
. 4 - A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as despesas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
A desconstituição da presunção de pobreza advinda dessa afirmação depende da apresentação de prova em contrário, com elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ
[...].
(TJ-ES - AC: 00313389620158080024, Relator: Manoel Alves Rabelo, Data de Julgamento: 08/08/2022, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à Execução - Despesas Condominiais -
Insurgência do exequente contra a r. decisão que rejeitou a impugnação da justiça gratuita concedida ao executado - Descabimento -
Cabe o ônus da prova ao impugnante - Presunção de hipossuficiência não foi ilidida no caso concreto
- De rigor, manter o benefício da justiça gratuita concedido - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual - Inteligência dos artigos 98, 99 § 2º, § 3º e § 4º, do CPC e inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal
- Precedentes desta C. 27ª Câmara de Direito Privado - Decisão mantida - Recurso Não Provido. (TJ-SP - AI: 21804090520218260000 SP 2180409-05.2021.8.26.0000, Relator: Luís Roberto Reuter Torro, Data de Julgamento: 31/03/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. I - Segundo o disposto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e Súmula nº 25 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, terá direito à assistência judiciária integral e gratuita aquele que comprovar insuficiência de recursos financeiros.
II -
Para que haja a revogação da gratuidade processual conferida a uma das partes, é necessária a comprovação de inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, o que não restou cabalmente comprovado no presente caso
.
Apelação Cível Conhecida, Mas Desprovida. (TJ-GO - APL: 03333113920158090168, Relator: Fausto Moreira Diniz, Data de Julgamento: 03/05/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/05/2019).

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
Impugnação. Rejeição. Correção.
Falta de provas idôneas a elidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza. Ônus do impugnante
. Concessão do benefício a não depender de miséria absoluta. Contratação de advogado particular não veda a concessão da gratuidade. Inexistência de fundadas razões para cassação da benesse. Apelação desprovida
.
(TJ-SP - APL: 00337469620138260002 SP 0033746-96.2013.8.26.0002, Relator: Guilherme Santini Teodoro, Data de Julgamento: 16/12/2014, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2014).

Por conseguinte, não tendo o banco apelante apresentado

elementos suficientes e aptos a
infirmar a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência econômica apresentada pelas apeladas, não há razões para a reforma do capítulo da sentença que rejeitou a impugnação e manteve a benesse concedida.

Nesses termos
NEGO PROVIMENTO

ao apelo interposto.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, tendo em vista que não foram arbitrados honorários sucumbenciais em favor das apeladas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.